Tribunal: TJDFT
Processo: 0000699-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP.
1. Segundo o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. No caso, tendo sido a pena privativa de liberdade imposta ao apelante de 2 anos de reclusão e, tratando-se de réu menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade artigo 115, do Código Penal, sendo de apenas 2 (dois) anos (artigo 109, V, do Código Penal). 1.1 Considerando que, na hipótese, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 2 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
2. Observado que o corréu se encontra na mesma situação do apelante, uma vez que contava com menos de 21 anos na data do fato, bem como, foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a ele.
3. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso prejudicado.